Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-12.2022.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-12.2022.8.11.0020

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REDE SOCIAL - RESTRIÇÃO DE MONETIZAÇÃO DA CONTA DO USUÁRIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - CONTESTAÇÃO QUE VEICULA ALEGAÇÕES GENÉRICAS - IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INFRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

Incumbe à operadora da rede social especificar e comprovar a suposta violação aos termos de uso, a fim de legitimar o bloqueio da monetização de página pertencente ao usuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos Materiais proposta por
ALEX MANOEL DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de forma a determinar o desbloqueio da monetização da página mantida pelo autor na rede Facebook.

A ré apelante afirma que, ao bloquear a monetização da página pertencente ao autor, agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a suspensão/bloqueio da página decorre da violação dos termos de uso da plataforma, cujos quais foram analisados e aceitos pelo usuário no momento da adesão. Aduz que a ordem de reativação da monetização representa intervenção indevida na atividade empresarial do Facebook, em desrespeito ao princípio da livre iniciativa.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor, titular de uma página de conteúdo religioso no Facebook, foi surpreendido pelo bloqueio da monetização na plataforma, sob o argumento de que teria violado os termos de uso da rede social. Alegando que o bloqueio foi realizado imotivadamente, postulou a liberação da monetização e a condenação da ré Facebook ao pagamento do valor que deixou de auferir durante a restrição.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados alhures.

Passo ao exame do apelo interposto pela ré.

De início, rejeito a preliminar de intempestividade recursal, na medida em que, como é notório, a interposição de recurso de embargos de declaração acarreta a interrupção do prazo da apelação, cuja contagem é
reiniciada
, e não retomada, após a publicação da decisão referente aos aclaratórios.

Quanto à matéria de fundo, entendo que o recurso não merece provimento.

A despeito da extensa argumentação deduzida acerca da validade da política e das condições de uso da rede social, a ré não elucidou, tampouco evidenciou, qual infração o autor teria, de fato, cometido para resultar na supressão da monetização de sua página virtual.

Com efeito, a contestação veiculou objeções genéricas e, em certos pontos, equivocadas — como as referências a supostas irregularidades no uso do Instagram, aplicativo que sequer foi mencionado na petição inicial.

E, ao ser intimada a fim de manifestar eventual interesse na produção de provas, a ré se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado da lide.

Somando-se a isso, os documentos apresentados pelo autor atestam que a restrição foi imposta sem prévia notificação do usuário, para que se defendesse ou readequasse a sua conta aos termos supostamente violados.

Desse modo, considerando que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a violação aos termos de uso da plataforma, em inobservância ao art. 373, II do CPC, é de ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da monetização em favor do usuário.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL.
Autora que pretende o reestabelecimento de seu perfil em rede social
, bem como indenização material e moral. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Desativação da conta da autora.
Ausência de comprovação acerca de eventual violação aos termos de uso da rede social. Cancelamento da conta da autora que se trata de ato unilateral e abusivo, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de transparência da provedora, não socorrendo a alegação de liberdade de contratação.
Determinação de reativação da conta da autora. Conversão em perdas e danos. Valor adequadamente fixado pela r. sentença, considerando as peculiaridades do caso concreto. Lucros cessantes. Autora que não comprovou a receita auferida pelo perfil indevidamente cancelado. Redução no volume de vendas futuro que foi levado em consideração ao se fixar o valor de eventual conversão da cominação em perdas e danos. Vedação ao bis in idem e enriquecimento sem causa. Danos morais. Inocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Indenização indevida. Sentença reformada neste quesito. Honorários advocatícios sucumbenciais adequadamente fixados pela r. sentença. Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1003268-04.2018.8.26.0038; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023